Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733479-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SORVETERIA AMOR NO POTE LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS INCISOS IV E X DO ARTIGO 833 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via Sisbajud em sede de execução de título extrajudicial. A agravante, pessoa jurídica executada, sustenta que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários, além de parte estar em conta de investimentos, o que justificaria a aplicação das hipóteses de impenhorabilidade previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Requer a declaração de impenhorabilidade e a consequente liberação dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por serem destinados ao pagamento de salários de funcionários; (ii) estabelecer se o bloqueio de valores em conta de investimentos atrai a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, tem como objetivo proteger salários e valores destinados à subsistência de pessoas físicas. Não é cabível a interpretação extensiva para abranger valores de faturamento empresarial, ainda que destinados ao pagamento de salários de funcionários. 4. A agravante não comprovou que os valores bloqueados eram exclusivamente destinados ao pagamento de salários. Pelo contrário, ficou demonstrado que a conta bancária possuía movimentações ordinárias relacionadas a outras finalidades, como pagamento de despesas diversas, descaracterizando a exclusividade alegada. 5. O art. 833, X, do CPC, limita a impenhorabilidade de depósitos em poupança ao teto de 40 salários-mínimos, o que não se aplica às contas de investimento. A agravante não demonstrou que os valores bloqueados nessa modalidade seriam abrangidos pela norma. 6. A penhora realizada seguiu os parâmetros do art. 835, I, do CPC, que estabelece o dinheiro como bem preferencial para satisfação do crédito, não havendo evidências de que o bloqueio comprometa o regular funcionamento da empresa ou o adimplemento de suas obrigações essenciais. 7. É ônus da parte executada comprovar a essencialidade ou impenhorabilidade dos valores bloqueados. No caso concreto, não foi apresentada prova suficiente para afastar a constrição realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno. Teses de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destina-se exclusivamente a salários e verbas de subsistência de pessoas físicas, não abrangendo valores em contas de pessoas jurídicas, ainda que destinados ao pagamento de salários de funcionários. 2. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, aplica-se apenas a depósitos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, não alcançando valores em contas de investimentos. 3. É ônus da parte executada comprovar a essencialidade ou a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 835, I; art. 866; art. 854, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1616435, 07175182420228070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/9/2022. TJDFT, Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27/2/2020. TJDFT, Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15/9/2021. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que merece ser reconhecida a impenhorabilidade no caso concreto, à luz dos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 805 e 833, do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez da constrição no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012